Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALÍQUOTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença coletiva correlata ao cumprimento individual em apreciação, inadmissível o acolhimento da pretensão, invocada pelo executado, de revisão da alíquota de imposto de renda incidente ao caso.
4. Embargos de declaração não providos.